Tribunal: TJPA
Processo: 0013991-96.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO E IMPROCEDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em nulidade do processo por inépcia da denúncia quando o argumento, além de precluso, revela-se improcedente, de vez que a denúncia atende às exigências do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação dos acusados, as condutas à eles imputadas e a classificação do crime, sendo certo que o substrato probatório é produzido durante a instrução criminal. Preliminar rejeitada.2 ? Não há que se falar em absolvição do réu, quando a propriedade e destinação das drogas apreendidas com ele estão bem demonstradas na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento dos entorpecentes e os depoimentos das testemunhas policiais, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam.3 ? Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, resta fixado de forma desfavorável ao recorrente o vetor das circunstâncias do delito, com ênfase para a diversidade, natureza e quantidade das drogas, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum de pena calculado pelo juízo, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, especialmente quando analisado em cotejo com o que determina o art. 42 da Lei de Drogas.4 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013991-96.2016.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANDRE ROGERIO TAVARES BRAGA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.

PRECLUSÃO E IMPROCEDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em nulidade do processo por inépcia da denúncia quando o argumento, além de precluso, revela-se improcedente, de vez que a denúncia atende às exigências do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação dos acusados, as condutas à eles imputadas e a classificação do crime, sendo certo que o substrato probatório é produzido durante a instrução criminal. Preliminar rejeitada.
2 - Não há que se falar em absolvição do réu, quando a propriedade e destinação das drogas apreendidas com ele estão bem demonstradas na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento dos entorpecentes e os depoimentos das testemunhas policiais, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam.
3 - Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, resta fixado de forma desfavorável ao recorrente o vetor das circunstâncias do delito, com ênfase para a diversidade, natureza e quantidade das drogas, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum de pena calculado pelo juízo, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, especialmente quando analisado em cotejo com o que determina o art. 42 da Lei de Drogas.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 17 a 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDRE ROGERIO TAVARES BRAGA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que lhe aplicou a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 100 (cem) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia:
¿(...)
que no dia 20/11/2016, por volta das 17h30min, uma guarnição da polícia militar que estava de serviço, (...), estava realizando diligências na localidade conhecida como ``MORRO¿¿, situada no bairro Novo 1, nesta cidade e comarca de Barcarena/PA, quando os policiais militares visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado ANDRÉ ROGÉRIO TAVARES BRAGA, em atitude suspeita, ao que se aproximaram para realizarem a abordagem e revista pessoal, sendo que, após revista, os citados policiais militares lograram êxito em encontrar na posse do denunciado 70 papelotes de substância pastosa, de coloração amarelada, com características, odor e textura do alucinogênico vulgarmente conhecido como `PASTA BASE DE COCAÍNA¿, 12 papelotes de substância granulada coloração branco amarelada, com características, odor e textura do alucinogênico vulgarmente conhecido como `COCAÍNA, bem como 66 papelotes de uma substância prensada de erva seca, de cor esverdeada, vulgarmente conhecida como "MACONHA, droga essa que foi apreendida e, na Delegacia, Formalizado o Auto de Apresentação e Apreensão correlato de fl. 27 do IPL.
(...)¿

Laudo definitivo às fls. 33/34, atestando positivo para ¿cocaína¿ e ¿maconha¿.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 137/139).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede (fls. 146/151):

1) que o processo seja anulado, por inépcia da denúncia;

2) absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas;

2) alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena, para que seja reduzida.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 155/158).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 165/167).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 10/11/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/01/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Da preliminar de inépcia da denúncia:

A alegação da defesa se encontra preclusa, de vez que não alegada oportunamente, ou seja, na primeira oportunidade que a defesa teve de se manifestar nos autos (resposta à acusação - fls. 87/88).

Ademais, ao contrário do que afirma, a denúncia atende às exigências do art. 41 do CPP, descreve o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e, ainda, a conduta a ele imputada, sendo certo que o substrato probatório é produzido durante a instrução criminal.

A esse respeito:
¿(...) As alegações de inépcia da denúncia perdem sentido com a prolação da sentença penal condenatória, não podendo a parte vir somente agora, após encerrada a prestação jurisdicional com o édito condenatório, se insurgir contra a denúncia, a fim de ver anulado todo o processo. Não se pode afirmar que a inicial acusatória é inapta se ao longo da instrução criminal, a acusação demonstrou a existência de provas tão robustas que autorizaram a edição de decreto condenatório. (...)¿ (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 157.903, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 05/04/2016)

Rejeito a preliminar.
2) Do pleito absolutório:

Conforme relatado, o réu foi preso em flagrante depois de terem sido encontradas em sua posse 82 papelotes de cocaína e 66 papelotes de maconha.

O réu negou, perante o juízo, a traficância, afirmando ser usuário.

Em contraponto às alegações do indigitado, os policiais que efetuaram sua prisão afirmam que atenderam a denúncia anônima de ocorrência de traficância no seu endereço e lá encontraram a substância entorpecente, vejamos.

O Policial Carlos Cley Margalho declarou em juízo (mídia de fl. 122):
¿(...) Que estava em ronda no `morro do macaco¿, conhecido ponto de venda de drogas, e se deparou com o réu e outras pessoas; que não o conhecia; que fez a abordagem dele e dos outros; que o réu estava com uma sacola plástica; que foi o responsável pela revista; que o réu estava com `três buião ́, cada um com um tipo de entorpecente; que acredita que o réu estava vendendo as drogas; Que não encontrou dinheiro com o réu; Que o flagrante foi a tarde; Que levou o réu e mais duas pessoas pra delegacia, por estarem junto com o acusado; Que, no momento da abordagem, quando perguntou de quem era a droga, o réu disse que era dele; (...)¿

O Policial Fredson Nunes dos Santos, declarou em juízo (mídia de fl. 122):
¿(...) Que participou da prisão do réu; Que estavam em ronda no `Morro¿, local conhecido pela venda de drogas; Que abordaram o réu, por estar em atitude suspeita; (...) Que, na abordagem, o réu estava com o material; Que observaram uma grande movimentação no local, pois pessoas entravam e saiam, menos o réu; Que abordaram e encontraram a droga; que tinha mais dois viciados com ele; Que ele afirmou que a droga era dele; Que encontraram `limãozinho¿, que é a maconha, e a pasta base; Que não se recorda a quantidade, mas que tinha bastante; Que ele falou que a droga era dele; (...) Que na delegacia o réu assumiu que o material era dele; Que os dois viciados que estavam no local foram conduzidos e depois liberados; Que já haviam apreendido o réu uma vez, na mesma situação, mas ele fugiu da Delegacia; (...) Que a droga estava em uma sacola, em três `buião¿; Que `buião¿ são aqueles potes de creme de cabelo; (...) Que prenderam o réu ali mesmo, na rua; (...)¿

O Policial Raimundo Junior Ribeiro dos Santos declarou em juízo (mídia de fl. 122):
¿(...) Que o local é conhecido pela venda de drogas; Que estavam em ronda e avistaram o acusado; Quando fizeram a abordagem encontraram os três potes com drogas; Que foram fazer revista de rotina; Que tinha mais umas duas ou três pessoas junto com o réu, as quais foram levada pra Delegacia; Que o réu confessou que a droga era dele; (...) Que a droga estava pronta pra comercialização, toda embalada; (...) Que o réu não estava alterado, que estava tranquilo; (...) Que a prisão foi feita na rua; (...)¿

O réu declarou em juízo (mídia de fl. 122):
¿(...) Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que é trabalhador; Que é usuário de drogas; Que foi naquele local comprar drogas pra seu uso; Que os policiais estavam escondidos e apareceram de surpresa; Que os dois meliantes que estavam lhe vendendo a droga saíram correndo e deixaram cair a droga, onde realmente havia três potes com drogas e dinheiro; Que, como é viciado, ficou ali, enquanto os outros dois fugiram; Que, como ficou ali, sem ter pra onde correr, e os policiais ficaram `indignados¿ porque não conseguiram pegar os dois traficantes, lhe fizeram assumir a droga, sob pressão e violência; Que tem problemas de saúde, decorrente da agressão que sofreu; (...) Que já respondeu por roubo e porte ilegal de arma, mas já pagou por seus crimes; (...) Que nunca trabalhou com tráfico de drogas; Que é usuário; (...) Que é inocente; (...)¿

As declarações do réu não se sustentam diante das provas reunidas no caderno processual, as quais são suficientes para evidenciar que a droga apreendida era sua e estava em sua posse, para fins de comércio.

O objetivo de traficância está bem demonstrado na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente e os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam.

Nessa esteira, se mostra acertada a decisão vergastada, não havendo que se falar em absolvição.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.
3) Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, pois o juízo considerou desfavoráveis ao réu as consequências do delito, que, em verdade, são normais à espécie, devendo ser vetor favorável ao réu, com a consequente redução da reprimenda corporal.

Para melhor análise do alegado, transcrevo a decisão do juízo:
¿Culpabilidade inerente ao tipo. Não há registros de antecedentes criminais. A conduta social não fora valorada. A personalidade da agente não foi valorada. Os motivos do crime são próprios do tipo penal. Nas circunstâncias, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/05, deve-se considerar a natureza da substância e a quantidade apreendida. O fato de dentre a substância apreendida ser cocaína, espécie de droga que possui potencial lesivo à saúde do usuário superior ao de outras drogas, deve pesar contra o acusado.
Consequência é grave, visto que submete toda a coletividade em especial os jovens deste município ao odioso vício em drogas ilícitas
. Comportamento da vítima não considerado no caso. Assim sendo, fixo a PENA BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS MULTA.¿

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou as
circunstâncias
e
consequências
como vetores desfavoráveis ao réu, para fixar sua pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) anos de reclusão e 100 dias-multa, portanto entre os patamares mínimo e médio de pena.

Observo que deve ser reparado apenas o vetor das consequências, de vez que
submeter a coletividade ao odioso vício de drogas
não é fundamento para sua valoração negativa.

No entanto, entendo que o vetor das circunstâncias do delito, ressaltando a natureza e quantidade das drogas, está bem fundamentado em elementos que justificam a pena-base fixada pelo juízo.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Nesse passo, entendo que não merece qualquer reparo a pena final imposta ao réu, que se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator